Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701814-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: EDSON DE JESUS RIBEIRO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13917546) com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S.A. em face da decisão interlocutória proferida (ID 51932638 na origem), pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento em que se discute nulidade de cláusula contratual referente a empréstimo consignado (no 0737983-56.2019.8.07.0001) ajuizada por EDSON DE JESUS RIBEIRO FILHO, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos das prestações diretamente na folha de pagamento do Agravado, bem como para determinar que o Agravante se abstenha de incluir o nome da parte autora em cadastro de inadimplentes referente ao contrato discutido nos autos, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da seguinte decisão (ID 51932638): Cuida-se de ação de conhecimento proposta por EDSON DE JESUS RIBEIRO FILHO em face de BANCO BMG S.A em que a parte autora, em sede de tutela de urgência, requer que a parte ré se abstenha de realizar descontos mensais em sua folha de pagamento referente ao contrato no 1394369990721607, bem como de incluir o seu nome em cadastros restritivos de crédito pela dívida em discussão nesta ação. Alega o autor, em síntese, que: (i) em junho de 2016, recebeu um telefonema do banco requerido, oferecendo-lhe um empréstimo de R$ 8.957,00, com parcelas mensais calculadas em 5% sobre sua remuneração líquida, a serem descontadas diretamente no seu contracheque; (ii) diante de sua situação financeira, aceitou o empréstimo e, no dia 29/06/2016, recebeu, em sua conta, a importância de R$ 8.957,00; (iii) apenas recentemente tomou conhecimento de que o valor averbado em seu contracheque está pagando tão somente os encargos moratórios referentes ao valor mínimo da fatura de um cartão de crédito; (iv) entrou em contato com a requerida e solicitou o valor da dívida, quando descobriu que ainda deve aproximadamente a importância de R$ 15.000,00, mesmo já tendo sido pago, desde a contratação até outubro de 2019, a importância total de R$ 11.552,65; (v) o desconto mensal realizado em seu contracheque não está gerando nenhuma amortização do empréstimo realizado, uma vez que o valor está sendo imputado para o pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, acarretando o aumento, mês a mês, do valor efetivamente devido; (vi) é evidente a propaganda enganosa perpetrada pela requerida, que não lhe deu o esclarecimento necessário de que deveria pagar à vista o valor tomado de empréstimo no mês seguinte, sob pena de pagar tão somente o mínimo ou juros dos encargos moratórios na folha de pagamento. É o relatório do necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica firmada entre as partes configura uma relação de consumo, tendo em vista que o autor figura como destinatário final do produto oferecido pelo requerido, em perfeita sintonia com as definições de consumidor e de fornecedor estampadas nos arts. 2o e 3o do CDC. Conforme o disposto no art. 6o, inciso III, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto que lhe é oferecido. Por seu turno, o art. 31 do mesmo diploma legal impõe ao fornecedor o dever de ofertar os seus produtos com informações corretas, claras e precisas. No caso em apreço, as cláusulas gerais do contrato firmado entre as partes indicam que o autor teria aderido a um cartão de crédito consignado. Entretanto, mesmo nesse juízo embrionário, reconheço a plausibilidade da alegação do autor no sentido de que o produto que lhe foi oferecido teria sido um empréstimo com consignação em folha de pagamento, uma vez que o valor do crédito concedido no cartão foi depositado, integralmente, em sua conta bancária, induzindo-o a acreditar que se tratava do depósito do valor financiado. Diante deste quadro, reconheço a probabilidade do direito reivindicado pelo requerente, tendo em vista que essa prática se revela, em princípio, abusiva e passível de declaração de nulidade, a fim de que prevaleça o contrato como sendo de empréstimo bancário, conforme produto que foi oferecido no momento da contratação. O perigo de dano é evidente, pois o autor está suportando, mensalmente, descontos em sua folha de pagamento, sem qualquer redução do seu saldo devedor, nada obstante já tenha pago mais de R$ 11.552,65, quantia muito superior ao valor de R$ 8.957,00 que lhe foi disponibilizado. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos das prestações diretamente na folha de pagamento do requerente, bem como para determinar que o requerido se abstenha de incluir o nome da parte autora em cadastro de inadimplentes referente ao contrato discutido nos autos, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Oficie-se ao órgão empregador para que cumpra essa decisão. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Face o desinteresse manifestado pelo autor, deixo de designar audiência de conciliação ou mediação. Cite-se. Intimem-se. Segundo o juízo monocrático: (i) as cláusulas gerais do contrato firmado entre as partes indicam que o autor teria aderido a um cartão de crédito consignado; (ii) existe plausibilidade na alegação do autor no sentido de que o produto que lhe foi oferecido teria sido um empréstimo com consignação em folha de pagamento, uma vez que o valor do crédito concedido no cartão foi depositado, integralmente, em sua conta bancária, induzindo-o a acreditar que se tratava do depósito do valor financiado; (iii) há probabilidade do direito em face do prenúncio, em tese, de abusividade da prática, passível de declaração de nulidade, para que prevaleça o contrato como sendo de empréstimo bancário, conforme produto que foi oferecido no momento da contratação; (iv) o autor está suportando, mensalmente, descontos em sua folha de pagamento, sem qualquer redução do seu saldo devedor, nada obstante já tenha pago mais de R$ 11.552,65, quantia muito superior ao valor de R$ 8.957,00 que lhe foi disponibilizado; (v) o caso em tela se subsume ao regramento do CDC, especificamente em relação ao disposto no art. 6o, inciso III, do CDC, a respeito dos direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto que lhe é oferecido, bem como ao disposto no art. 31 do mesmo diploma legal, que impõe ao fornecedor o dever de ofertar os seus produtos com informações corretas, claras e precisas. Com isso, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos das prestações diretamente na folha de pagamento do Agravado, bem como para determinar que o Agravante se abstenha de incluir o nome da parte autora em cadastro de inadimplentes referente ao contrato discutido nos autos, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 13917546), alegando que: (i) não há elementos que confiram verossimilhança à alegação de que não houve clareza de informação quanto à natureza da operação quando da sua contratação, tampouco à assertiva de que o Autor/Agravado foi induzido a erro pelo banco; (ii) os descontos referentes ao valor mínimo da fatura estarem sendo realizados, há pelo menos 3 anos, demonstra a ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto, frise-se, os descontos vêm sendo realizados desde 2016; (iii) o contrato foi realizado a partir da autonomia da parte autora; (iv) o fato foi analisado pelo setor competente do banco e não foram detectadas irregularidades; (v) agravado teve plena ciência da modalidade do contrato firmado quando da assinatura do mesmo, não havendo que se falar em surpresa da modalidade quando do primeiro desconto em seu benefício; (vi) a multa fixada pelo juízo de origem viola a razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual pede sua exclusão. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até a apreciação do recurso e, no mérito, a reforma da decisão monocrática. O Agravante acostou os seguintes documentos: (i) cópia integral do processo (ID 13917551 e 13917552); (ii) comprovante de pagamento de custas (IDs 13917548 e 13917549). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 13917548 e 13917549). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento (ID 13917546) com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S.A. em face da decisão interlocutória proferida (ID 51932638), pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento em que se discute nulidade de cláusula contratual referente a empréstimo consignado (no 0737983-56.2019.8.07.0001) ajuizada por EDSON DE JESUS RIBEIRO FILHO, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos das prestações diretamente na folha de pagamento do Agravado, bem como para determinar que o Agravante se abstenha de incluir o nome da parte autora em cadastro de inadimplentes referente ao contrato discutido nos autos, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que determinou a suspensão dos descontos das prestações diretamente na folha de pagamento do Agravado, bem como para determinar que o Agravante se abstenha de incluir o nome da parte agravada em cadastro de inadimplentes referente ao contrato discutido nos autos, além da pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, para sobrestar a decisão interlocutória até o julgamento do agravo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença dos requisitos acima especificados a ponto de possibilitar, ao menos por agora, suspender a eficácia da decisão agravada. Isso porque, o Agravante, em suas razões, apenas invoca, de maneira genérica, a regra constante do art. 1.019, I do CPC, não trazendo, em sua peça, elementos que evidenciem os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo, a saber, a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. De fato, observando os autos, bem como a decisão monocrática, inexiste temeridade em prejuízo do Agravante, tendo em vista que a suspensão dos descontos e a abstenção quanto á inclusão do nome do Agravado em cadastro de inadimplentes em nada lhe prejudica. Além disso, embasa sua pretensão argumentando que o Agravado não conseguiu, na origem, demonstrar os requisitos para fazer jus à tutela deferida, limitando-se a afirmar que os descontos referentes ao valor mínimo da fatura têm sido efetuados há pelo menos, 3 anos, desde 2016, o que seria, por si só, demonstração da ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em relação a tal, destaca-se que a via estreita de cognição impede o debruçamento desse, que é um tema afeto à origem, por intermédio da dilação probatória. Em relação à violação à razoabilidade e proporcionalidade, invocados pelo Agravante, tendo entendido, na linha de percepção de Neil MacCormick, que a razoabilidade precisa ser prática, e “não uma capacidade abstrata para argumentar sobre questões teóricas”, discernível a partir da prudentia da qual uma pessoa se vale em suas ações, abstraindo de posições pessoais (2008, 218-219). Algo é razoável ou proporcional, ou algum estado de coisas é proporcional ou razoável. Não há, entretanto, conteúdo objetivo algum nessas palavras, já que inexiste algo do mundo fático-fenomênico hábil a ser descrito por meio delas. É necessário que os critérios para se dizer que alguma situação é razoável ou se dada conduta é razoável sejam objetivados ao máximo, formulando-se, dessa forma, um precedente universalizável. Nesse sentido, o Agravante não se desonerou de evidenciar, no caso concreto, a pontual ausência de razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que, para pleitear a tutela recursal imediata, além de não demonstrar os requisitos do ARt. 995 do CPC, invoca suposta ausência de demonstração, por parte do Agravado, da pertinência do seu pedido. Além disso, no âmbito dos limites sumários dessa via de cognição, o Agravante, também de forma genérica, alega não cumprimento do disposto nos Arts. 296 e 300 do CPC, ao tempo em que, escoimado na razoabilidade e proporcionalidade, pleiteia a redução das astreintes fixadas. Em relação à apreciação desse último pedido, entendo que subjaz a análise do mérito, até mesmo em face do indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Com isso, não satisfez os requisitos mínimos necessários para a pretensão de concessão de efeito suspensivo, uma vez que não apresentou prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a concessão não seja deferida, não deduzindo, ainda, a probabilidade de provimento do recurso. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso. Em relação a tal, importa salientar que a via de cognição sumária exige a completude do acervo documental para fins de apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo, sobretudo diante desse alegado cenário de prejuízo genérico que esquadrinhou o Agravante. Nesse horizonte, o rol documental não apresenta elementos dos quais se possa inferir a situação temerária vencível por via de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Ao contrário, subsiste o perigo reverso, uma vez que, no caso em tela, é o Agravado que poderá contar com o dissabor da manutenção dos descontos e a temeridade diante da inscrição no cadastro de inadimplentes. Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e a urgência necessárias a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe sejam prejudiciais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015) mantendo incólume a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020 16:07:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador